Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
É cabível o deferimento de diligências pela via jurisdicional nas hipóteses em que as informações pretendidas não possam ser obtidas de outro modo, qual seja, mediante atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, porquanto resguardadas pelo manto do sigilo bancário, em respeito aos princípios da efetividade e da cooperação processuais.
Tal medida deve ser utilizada de modo excepcional, somente deferida para elucidar a natureza dos valores da conta bancária, a fim de afastar eventual impenhorabilidade.